Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004002-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MATHEUS CORREA MARTINS - CPF: 059.487.561-73 (AGRAVANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], RECEPTAÇÃO, FURTO MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] E QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALDA E CONCURSO DE PESSOAS], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, AMEAÇA E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME E INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – PEDIDOS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS BENÉFICO, DESIGNAÇÃO DE “AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA”, “FIXADO O REGIME ABERTO, SUBSIDIARIAMENTE O SEMIABERTO” E “DETRAÇÃO DE PENA” – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 16% NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SUPRESSÃO INSTÂNCIA – JULGADOS DO TJMT – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA CONDENATÓRIA –

UNIFICAÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ – REGIME FECHADO ESTABELECIDO PELA SOMA DAS PENAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente pronunciamento judicial em primeiro grau sobre o percentual para progressão de regime, a apreciação por este e. Tribunal configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, AGEXPE NU 1022325-71.2020.8.11.0000; AGEXPE NU

1026496-71).

“O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão”
(STF, RHC no 118.626).

“No caso concreto, com a sobrevinda de guia de execução, o paciente restou regredido ao regime fechado, tendo em vista a quantidade de reprimenda resultante da unificação.”
(STJ, HC no 615.904/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1004002-81.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

MATHEUS CORREA MARTINS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MATHEUS CORREA MARTINS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que unificou as penas e o regrediu para o regime fechado, nos autos de execução penal (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064), decorrente de condenações por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], receptação, furto majorado [repouso noturno] e qualificado [rompimento de obstáculo, escalda e concurso de pessoas], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ameaça [duas vezes] e direção de veículo automotor sem permissão para dirigir, em 12 (doze) anos, 3 (três ) meses e 5 (cinco) dias de reclusão –

art. 157, §2o, I e II, art. 180,
caput,
art. 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV, todos do CP, art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003, art. 147,
caput
, do CP e art. 309,
caput,
da Lei no 9.503/1997
– (
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que: 1) não possui condenação por crime hediondo, de modo que faria jus ao percentual de 16% (dezesseis por cento) para progressão de regime por ser mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto); 2) não há fundamento para regressão ao regime fechado, pois a nova guia de execução [condenação a 2 anos de reclusão e 7 meses e 5 dias de detenção] não transitou em julgado.

Pede o provimento para que seja aplicado o percentual de 16%, designada “
audiência admonitória
”,
“fixado o regime aberto, subsidiariamente o semiaberto e a expedição de alvará de soltura”
e a “
detração da pena pelo tempo que [...] ficou segregado”
(ID 79198463- fls. 1/5).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 79198462- fls.1/4).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 79198461- fls.1/2).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Roubo qualificado, Furto qualificado, Ameaça, Receptação, Porte ilegal de arma de fogo e Dirigir sem habilitação – irresignação defensiva – 1. Almejada aplicação do percentual de 16% [dezesseis por cento] para fins de obtenção de benefícios - impossibilidade de análise do pedido – pleito não formulado perante a instância singela - inadmissibilidade de exame nesta seara – supressão de instância - pela extinção sem resolução de mérito neste particular aspecto-2. Decisão de unificação de penas – determinação de regime fechado pelo juízo singular – inconformismo – pretendida exclusão da segunda pena e consequente expedição de alvará de soltura ao argumento de tratar-se de condenação provisória – inviabilidade – trânsito em julgado da condenação certificado nos autos e sobrevinda no curso da execução definitiva – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do agravo.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 83739473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra
as seguintes condenações:

- 5 (cinco) e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em regime

inicial semiaberto - art. 157, §2o, I e II, do CP-, praticado em 9.2.2017, em Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado para o MP em 9.6.2017 e para Defesa em 14.6.2017
(SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 – Ação Penal NU 2100-54.2017.8.11.0064);

- 1 (um) ano de reclusão por receptação, em regime aberto - art. 180,
caput
, do CP -, ocorrido em 2.9.2017, em Rondonópolis, com sentença condenatória transitada em julgado em
27.10.2017
(SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 – Ação Penal NU 10884-20.2017.8.11.0064);

- 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por furto majorado pelo repouso noturno e qualificado

pelo rompimento de obstáculo, escalda e concurso de pessoas - art. 155, §§1o e 4o, I, II e IV do CP -, cometido em 18.7.2018, em Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 21.1.2020
(SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 - Ação Penal NU

0009572-72.2018.8.11.0064 – Sistema
Primus
– Código

677942)
;

- 2 (dois) anos de reclusão e 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,

ameaça [duas vezes] e

direção de veículo automotor sem permissão – art. 14,
caput,
da Lei no 10.826/2003,

art. 147
, caput
, do CP e art. 309,
caput
, da Lei no 9.503/1997

-

fatos ocorridos em 13.7.2018,

em Rondonópolis, cuja sentença condenatória

transitou em julgado em 8.7.2019 (SEEU NU 0014716-61.2017.8.11.0064 – Ação Penal NU 12417-77.2018.8.11.0064).

Em 4.2.2020, o Juízo da Execução Penal unificou as penas e estabeleceu o regime fechado para cumprimento, nos seguintes termos:

“
Cuida-se de Guia de Execução Penal em que figura como recuperando MATHEUS CORREA MARTINS. II. Aportou aos autos nova Guia de Execução em que figura o recuperando como réu. Verifica-se do feito, que o recuperando possui 04 (quatro) condenações com penas privativas de liberdade, portanto, a unificação das penas é medida que se impõe consoante previsão no artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, in verbis: [...]

III. Deste modo, nos termos do art. 111 da LEP, determina-se a UNIFICAÇÃO das penas privativas de liberdade impostas ao recuperando. Tendo em vista que as penas unificadas somam um total de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias tendo o recuperando cumprido até a presente data 02 (dois) anos e 12 (doze) dias, restando cumprir 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, ante o teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal e, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, fixa-se o regime FECHADO para o cumprimento de pena, devendo cumprir a fração necessária para pleitear novos benefícios. IV. Determina-se a expedição do competente MANDADO DE PRISÃO [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 79198468 – fls. 198).

O agravante foi preso em 28.11.2020 (ID 79198468- fls. 249).

Em 1o.12.2020, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de reconsideração quanto à unificação das penas e fixação do regime fechado, com a seguinte fundamentação:

“Trata-se de execução penal definitiva em que figura como recuperando MATHEUS CORREA MARTINS, qualificado, condenado a uma sanção penal total de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão. [...].

A Defesa Técnica manifestou-se pela reconsideração da decisão e revogação da prisão – sequência 37.1.[...].

O pedido não comporta acolhimento. Isto porque, de acordo com o art. 33, §2o, alínea “a”do Código Penal Brasileiro, “o condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.

Ademais, em que pese o Douto Causídico alegar erro no atestado de pena a cumprir, pode verificar-se que, o período em que o recuperando encontrou-se segregado cautelarmente encontra-se devidamente cadastrado na aba “eventos”.

Além do que, por mais que fixado o regime semiaberto para inicio de cumprimento da pena da nova condenação, tem-se que o recuperando foi condenado pelo cometimento de novo crime doloso, o que, nos termos do artigo 118, I da LEP tem-se por cometimento de falta grave no curso da execução penal.

A propósito, colhe-se jurisprudência do TJMT:[...].

Desta feita, INDEFERE-SE o pedido de reconsideração da decisão, mantendo-se o recuperando em cumprimento de pena no regime fechado.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 79198465- fls. 1/3)

Pois bem.

O pleito de incidência do percentual de 16% (dezesseis por cento) ao invés de 1/6 (um sexto) sobre as condenações do agravante não foi submetido ao Juízo da Execução Penal.

Se ausente pronunciamento judicial em primeiro grau, a apreciação por este e. Tribunal configura violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, AGEXPE NU 1022325-71.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal, 18/12/2020; AGEXPE NU

1026496-71.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto- Segunda Câmara Criminal -17.3.2021).

Nessa ótica, a matéria [percentual de 16% para progressão de regime] não se mostra passível de ser conhecida por esta Câmara.

Por sua vez, verifica-se que todas as condenações do agravante [roubo majorado, receptação, furto majorado e qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ameaça e direção de veículo automotor sem permissão para dirigir] possuem trânsito em julgado, ou seja, são condenações definitivas.

No caso, o agravante cumpria penas por roubo majorado, receptação, furto majorado e qualificado em regime semiaberto, todavia sobreveio nova guia penal com condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ameaça e direção de veículo automotor sem permissão para dirigir [2 anos de reclusão e 7 meses e 5 dias de detenção].

Advindo nova condenação, compete ao Juízo da Execução Penal unificar as penas e estabelecer o regime de cumprimento sopesado o quantum da pena a ser cumprida, à luz do art. 111 da LEP e consoante entendimento jurisprudencial do c. STF e c. STJ,
in verbis
:

“O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão”
(STF, RHC no 118.626 – Relatora: Min. Carmen Lúcia – 2.12.2013).

“No caso concreto, com a sobrevinda de guia de execução, o paciente restou regredido ao regime fechado, tendo em vista a quantidade de reprimenda resultante da unificação.”
(STJ, HC no 615.904/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 18.11.2020)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações
, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021